Tribunal: TJMT
Processo: 0000527-33.2015.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000527-33.2015.8.11.0037
APELANTE: DJALMA VIEIRA, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO, DJALMA VIEIRA
Manifesto meu impedimento para atuar no feito e incidentes posteriores (art. 147 do CPC - id. 68064980).
Redistribua-se.
Cuiabá, 2 de dezembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges